Tribunal: STF
Processo: RE 1444916
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 24):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. RECENTE POSIÇÃO DO STF. EFICÁCIA GERAL INDEPENDENDO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO.



    1. Em homenagem à recente decisão do STF sobre o tema, é de se prover o apelo para admitir a execução individual de sentença coletiva proposta por Associado domiciliado fora da área da competência territorial do juízo prolator da decisão coletiva;



    2. Apelação provida para assegurar a sequência da execução .”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram desprovidos (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou o art. 109, § 2º, da CF/1988 e, reflexamente, negou vigência ao art. 2º-A da Lei 9.494/1997 - A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator (fl. 5, Doc. 34). 



    Assevera que no RE 612.043-RG, Tema 499, o STF decidiu pela constitucionalidade dessa norma, para fixar tese no sentido de que “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento” (fl. 11, Doc. 34 – grifo no original).



    Afirma que, no caso dos autos, o título formado na ação coletiva só possui eficácia para os que comprovarem, cumulativamente, as seguintes condições: “a) ser residente no Distrito Federal na data da propositura da ação de conhecimento; b) estar presente na lista de associados juntada à inicial do processo de conhecimento” (fl. 6, Doc. 34).



    Argumenta que o título executivo judicial é inexigível, pois a parte recorrida “não comprovou a residência no Distrito Federal na data do ajuizamento da ação de conhecimento” (fl. 6, Doc. 34). 



    Acresce que “o recorrido exequente, por não se encontrar sob a jurisdição do órgão judicial perante o qual foi ajuizada a ação de origem, não possui legitimidade para executar o título dela decorrente” (fl. 15, Dc. 34).



    Aduz que “que o que se discute no presente recurso não é a necessidade de autorização expressa para execução decorrente de ação coletiva associativa (art. 5ª, XXI, da CF/88), mas sim a determinação que os beneficiários do título executivo tenham residência na jurisdição do órgão julgador (leitura do art. 109, § 2º, da CF/88 cf. Tema 499)” (fl. 11, Doc. 34).



    Destaca que, no caso dos autos, “trata-se de inexistência de título judicial condenatório em favor do Município de Salgueiro, eis que não abrangido na jurisdição do órgão prolator da sentença coletiva, não havendo como se admitir a convalescência de eventual nulidade, por clara ofensa ao art. 109, §2º da CR/88 e ao já consagrado Tema 499 dessa Corte Constitucional” (fl. 16, Doc. 34).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido “afastando a violação ao art. 109, §2º da CR/88 e ao já consagrado Tema 499/STF, determine a nulidade da execução, determinando a devolução dos valores eventualmente levantados” (fl. 16, Doc. 34).



    Simultaneamente, a UNIÃO também interpôs Recurso Especial (Doc. 35). 



    Ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se “em aparente confronto parcial com a tese supracitada [Tema 499], a Vice-Presidência do TRF/5ª Região determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação ao referido tema.



    Em nova análise da matéria, a Turma julgadora, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 4, Doc. 39):



    “(...)



    3. Não é o caso de se exercer juízo de retratação, dado que o acórdão não está em confronto com o entendimento mais recente do STF, que é no sentido de ampliar a legitimação das associações, de dar-lhes um poder de representação/substituição geral.



    4. O que se quer evitar é que o juiz decida matéria que está fora da competência dele. Mas se a questão se refere a alguma pessoa domiciliada na sua competência, esta se estende aos demais integrantes da categoria.



    5. O julgamento a que se refere a decisão da Vice-Presidência é outro, que diz respeito à correspondência da eficácia da sentença à competência territorial do juízo, ou seja, o juiz não poderia resolver assuntos que estivessem fora da sua competência territorial. Essa matéria não se aplica no caso dos autos porque, por exemplo, basta existir um litisconsórcio para que a ação possa ser proposta no domicílio de qualquer dos substituídos. Na ação coletiva, evidentemente, todos podem juntos, no local do domicílio de um deles, propor a ação;



     6. Juízo de retratação não exercido.”



    Em seguida, tanto o REsp como o RE foram admitidos (Doc. 41).



    No STJ, a UNIÃO pediu a desistência do Recurso Especial (Doc. 43), a qual foi deferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Relatora do apelo (fl. 2, Doc 44). 



    Remetido o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Ministra Presidente, ROSA WEBER, homologou a desistência do presente Recurso Extraordinário (Doc. 47), razão pela qual foi certificado o trânsito em julgado do processo, com a remessa dos autos à origem. 



    Todavia, diante da irresignação da UNIÃO (Doc. 165), em petição datada de 22/7/2023, foi detectado o equívoco, haja vista que o pedido de desistência referia-se apenas ao REsp. Assim, em 26/7/2023, tornou-se sem efeito a decisão, e determinou-se o cancelamento da certidão de trânsito em julgado, bem como o restabelecimento da regular tramitação do apelo extremo no âmbito da SUPREMA CORTE (Doc. 164).



    Na sequência, o RE foi a mim distribuído.



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, cuida-se de ação de execução, ajuizada por JOSÉ SEVERINO DA SILVA, em face da União, objetivando a satisfação de crédito reconhecido na ação ordinária coletiva nº 0006542-44.2006.4.01.3400 (antigo processo n.º 2006.34.00.006627-7), promovida pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES - ASDNER contra a UNIÃO, com trâmite no Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, cujo acórdão condenou a executada a estender aos substituídos da referida Associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pela Lei nº 11.171/2005, art. 3º, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia. 



    Opostos Embargos à Execução pela UNIÃO, a sentença extinguiu o processo de execução.



    O Tribunal de origem deu provimento à Apelação interposta pelo ora recorrido, aplicando a tese fixada no Tema 1075 da repercussão geral, no qual esta CORTE decidiu ser inconstitucional o art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, que prevê a limitação territorial da eficácia da sentença proferia em ação civil pública.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 24):



    “Apela o exequente de sentença que extinguiu sem resolução de mérito sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva (processo nº 2000.51.01.001586-1 - ação movida pela Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - ASDNER, na qualidade de representante dos servidores ativos e inativos do DNER) por eles movido em face da UNIÃO FEDERAL. 



    Entendeu o MM. juízo a quo que: 



    ‘Trazendo o entendimento para o caso dos autos, o título judicial formado na Ação Coletiva de nº 0006542-44.2006.4.01.3400 (2006.34.00.006627-7) só possui eficácia para os que comprovarem, cumulativamente, as seguintes condições:



    a) ser residente no Distrito Federal na data da propositura da ação de conhecimento; 



    b) estar presente na lista de associados juntada à inicial do processo de conhecimento. Nos presentes autos, embora dada a oportunidade para que se manifestasse acerca da aplicação do precedente emanado do STF no RE de nº 612.043/SC, colacionado aos autos, a parte exequente não comprovou a residência no Distrito Federal na data do ajuizamento da ação de conhecimento, sendo-lhe, por isso, inexigível o título executivo judicial.’



    Em recente decisão, o STF entendeu que é permitida a execução individual de sentença coletiva proposta por Associado domiciliado fora da área da competência territorial do juízo prolator da decisão coletiva.



    Entendeu a Corte Suprema, por maioria de votos, que é inconstitucional o art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, que prevê a limitação territorial da eficácia da sentença proferia em ação civil pública (RE 1101937, com repercussão geral reconhecida - Tema 1075). Em homenagem ao referido julgamento, deve a sentença retornar ao primeiro grau para prosseguimento da execução. 



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para anular a sentença, a fim de que se dê prosseguimento à execução”



    Todavia, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 499 (A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento).



     Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o primeiro acórdão aos seguintes argumentos (fls. 2-3, Doc. 39):



    “Não é o caso de se exercer juízo de retratação, dado que o acórdão não está em confronto com o entendimento mais recente do STF, que é no sentido de ampliar a legitimação das associações, de dar-lhes um poder de representação/substituição geral. 



    O que se quer evitar é que o juiz decida matéria que está fora da competência dele. Mas se a questão se refere a alguma pessoa domiciliada na sua competência, esta se estende aos demais integrantes da categoria. 



    O julgamento a que se refere a decisão da Vice-Presidência é outro, que diz respeito à correspondência da eficácia da sentença à competência territorial do juízo, ou seja, o juiz não poderia resolver assuntos que estivessem fora da sua competência territorial. Essa matéria não se aplica no caso dos autos porque, por exemplo, basta existir um litisconsórcio para que a ação possa ser proposta no domicílio de qualquer dos substituídos. Na ação coletiva, evidentemente, todos podem juntos, no local do domicílio de um deles, propor a ação.



    Pelo exposto, DEIXO DE EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, no sentido de ampliar a legitimação das associações. E que, no caso dos autos, não se aplica o Tema 499 da repercussão geral pois, nesse precedente, o que se quis evitar foi que o Juízo decidisse questão fora da sua competência territorial, situação essa inexistente no presente processo no qual a associação defendeu o direito de todos os seus substituídos. Assim, essa circunstância se assemelharia ao litisconsórcio, pelo qual se pode propor a ação no domicílio de qualquer um deles.



    No RE, a UNIÃO limita-se a defender a aplicar ao caso do Tema 499 da repercussão geral, para que se determine a nulidade da execução do título judicial. Assim, na espécie, incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumentos aptos por si sós a sustentar o julgado.



    De outro lado, no Tema 82 da repercussão geral, RE 575.232-RG, esta CORTE fixou as seguintes teses:



    “I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;



    II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Pela leitura do item II da tese acima, depreende-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que as balizas subjetivas do título judicial formado em ação coletiva é definida pela representação processual no processo de conhecimento.



    No caso dos autos, a sentença apontou que o exequente apenas não comprovou residir no Distrito Federal na ação de conhecimento, por isso não poderia executar o título executivo judicial proveniente da ação coletiva. 



    Como se vê, nos termos do Tema 82, o só fato de o exequente, ora recorrido, não residir no Distrito Federal não afasta a sua legitimidade para executar o título executivo judicial decorrente da ação coletiva promovida pela ASDNER.



    Em acréscimo, o Tema 499 não se enquadra na controvérsia ora debatida. Nesse precedente, o que se decidiu foi acerca do momento em que o filiado deveria comprovar sua filiação à associação, se em momento anterior ou até o dia do ajuizamento da ação de conhecimento, para efeito da execução da sentença proferida na ação coletiva.



    Pela pertinência, vejam-se os seguintes trechos do voto do Relator desse paradigma:



    “Sustento, no tocante à questão debatida, as mesmas razões que perfilhei no julgamento do precedente. Faz-se em jogo definir se é legítima a adoção de marco temporal relativamente à filiação de associado para efeito da execução de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário. Em síntese, cabe esclarecer se filiados em momento posterior ao da formalização do processo de conhecimento e que, por esse motivo, não constaram da relação de nomes anexada à inicial da demanda, tendo em vista o artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997, são alcançados e beneficiados pela eficácia da coisa julgada. É válida a delimitação temporal. 



    Diversamente da regência alusiva a sindicato, observados os artigos 5º, inciso LXX, e 8º, inciso III, da Lei Maior, no que se verifica verdadeiro caso de substituição processual, o artigo 5º, inciso XXI, nela contido, concernente às associações, encerra situação de representação processual a exigir, para efeito da atuação judicial da entidade, autorização expressa e específica dos membros, os associados, presente situação próxima à de outorga de mandato, não fosse a possibilidade de concessão da referida anuência em assembleia geral.



    (...)



    (…) Segundo fiz ver no julgamento do recurso extraordinário nº 573.232/SC, a enumeração dos associados até o momento imediatamente anterior ao do ajuizamento se presta à observância do princípio do devido processo legal, inclusive sob o enfoque da razoabilidade. Por meio dela, presente a relação nominal, é que se viabiliza o direito de defesa, o contraditório e a ampla defesa.



    (...)



    Uma vez confirmada, naquela assentada, a exigência de autorização específica dos associados para a formalização da demanda, decorre, ante a lógica, a oportunidade da comprovação da filiação até aquele momento. A condição de filiado é pressuposto do ato de anuir com a submissão da controvérsia ao Judiciário. 



    (…)



    Presidente, não vejo como se possa, na fase que é de realização do título executivo judicial, alterar esse título, para incluir pessoas que não foram inicialmente apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a Associação a atuar como exigido no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    (…)



    Uma vez confirmada, naquela assentada, a exigência de autorização específica dos associados para a formalização da demanda, decorre, ante a lógica, a oportunidade da comprovação da filiação até aquele momento. A condição de filiado é pressuposto do ato de anuir com a submissão da controvérsia ao Judiciário.”



    Portanto, ao contrário das alegações feitas pela União, o Tema 499/STF não se ajusta à hipótese destes autos.



    Por fim, vale registrar que em demandas assemelhadas a ora sob exame, esta CORTE tem negado seguimento ao apelo extremo da UNIÃO.



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas transitadas em jugado: Rcl 50.327, de minha relatoria, DJe de 11/11/2021; Rcl 56.432,Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/3/2023; e RE 1.123.924, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/9/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente